Tribunal: TJDFT
Processo: 0715377-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE PRODUÇÂO ANTECIPADA DE PROVAS MOVIDA POR LOOK PAINÉIS CONTRA PAG BANK. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE O FEITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RESISTÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas, a qual condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de produção antecipada de provas possui natureza autônoma e satisfativa, visando à colheita de prova antes do ajuizamento de ação principal, sem discussão do mérito, conforme previsão dos arts. 381 e 382 do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a condenação em honorários advocatícios, em ações dessa natureza, somente é admissível quando evidenciada resistência da parte requerida ao cumprimento da obrigação de exibição de documentos.
5. A jurisprudência desta Corte também se firma no sentido de que a ausência de resistência inviabiliza a condenação ao pagamento de honorários, sendo necessária a demonstração de recusa expressa ou comportamento que obstrua o acesso à prova: “(...) No contexto dos autos, ainda que eventualmente tenha havido recusa administrativa, considerando que os documentos foram apresentados judicialmente de forma espontânea, incabível a condenação da Ré ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. (0703005-89.2025.8.07.0018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 24/11/2025).
6. No caso concreto, foi deferido o pedido de tutela de urgência, para determinar a juntada aos autos dos documentos em questão, tendo a parte apelante, por sua vez, apresentado as informações das quais dispunha, conforme se extrai de suas manifestações nos autos.
7. De tal modo, não demonstrada a resistência a entrega dos documentos solicitados, incabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas é cabível quando comprovada resistência da parte requerida à apresentação dos documentos solicitados em juízo.

Dispositivos relevantes citados: 381, III, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.821.991/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025, TJDFT, (Acórdão 2050981, 0725366-70.2024.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.)